Tribunal: STF
Processo: RE 1472989
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 29, p. 1-11) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.



    Para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO PROVIDA. RÉU ABSOLVIDO.” (eDOC 29, p. 10; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 34, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 38, p. 1-14), no qual se alegou violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 43, p. 1-10). 



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente RE (eDOC 47, p. 1-2). Após, reconsiderou a decisão, julgou prejudicado o agravo regimental interposto pelo MP/RS e determinou “a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (eDOC 54, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    De pronto, trata-se de caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência de invasão de domicílio. 



    Não obstante a gravidade dos fatos denunciados, analisando as provas colacionadas aos autos, a situação de flagrância não restou devidamente configurada. 



    Embora o tráfico de drogas se trate de delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada e revista na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, as situações narradas na denúncia não autorizam, por si só, a busca domiciliar, ocasionando ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), firmou entendimento segundo o qual a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. 



    Conforme a narrativa, os policiais receberam uma denúncia anônima de que haveria comércio no local. Foram até o domicílio do acusado, momento em que visualizaram dois indivíduos que empreenderam fuga ao constatar a presença da guarnição. O réu teria corrido para o interior da residência. Os agentes, então, pularam o muro e realizaram a abordagem. Na residência do apelante, apreenderam 68 gramas de cocaína, armas, munições, balança de precisão, cadernos com anotações e a quantia aproximada de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). 



    A situação, no entanto, indica ilegalidade no proceder.



    (...)



    A busca domiciliar ocorreu sem autorização judicial, visto que inexistente mandado de busca e apreensão. 



    Dos relatos prestados pelos policiais, em sede inquisitorial e em juízo, extrai-se que a entrada no domicílio não se revestiu de justa causa anterior. Ao que consta, receberem uma denúncia anônima. Ato contínuo, foram até o endereço declinado e avistaram dois indivíduos, que correram ao avistar a viatura. O réu ingressou na residência, fechou o portão e os policiais pularam o muro e realizaram a prisão no interior da residência. Consta que a abordagem ocorreu às 23h50min. 



    O réu, em interrogatório judicial, sustentou que estava dentro da sua casa quando foi surpreendido com a presença dos policiais dentro do seu pátio, sem sua autorização. 



    A testemunha de Defesa, Daniel Damasceno da Silva, em juízo, afirmou ter visualizado o momento em que os policiais pularam o muro da casa do réu. Disse que não havia ninguém na frente da residência e o portão estava fechado. 



    Em que pese a narrativa dos policiais, do cotejo da dinâmica dos fatos, não estava configurada situação de flagrância que autorizasse o ingresso na residência, visto que o ingresso não ocorreu em decorrência de flagrante do ato da suposta venda de entorpecentes. Como se vê, o mote da ação foi exclusivamente a referida denúncia anônima. 



    Ou seja, o contexto não evidencia se tratar de situação flagrante que permitisse o ingresso dos agentes no local, mas sim, de ação posterior, que demandava mandado de busca e apreensão para cumprimento no local. E, somada a esta questão, tem-se ainda a possível irregularidade na atuação da polícia militar, a qual possui competência para executar a polícia ostensiva para manutenção da ordem pública, sem atribuições investigativas. 



    Ademais, ressalta-se que a alegada fuga do réu ao avistar a guarnição policial não seria suficiente para justificar, por si só, o ingresso dos agentes no domicílio. 



    Assim, pelos relatos prestados, não estava presente qualquer flagrante que envolvesse o apelante quando da entrada em seu domicílio, sendo que a apreensão dos entorpecentes APÓS a entrada na residência do réu, não legitima o referido ingresso. 



    Havendo dúvida quanto à possível violação de domicílio, em razão da insegurança dos depoimentos prestados pelos agentes, a absolvição é medida que se impõe, por força do princípio do in dubio pro reo. 



    (...)



    Como dito, a abordagem teve por base, exclusivamente, a denúncia anônima. A seu turno, o apelante, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva e afirmou que os agentes policiais invadiram a residência, sem mandado de busca e apreensão, em horário noturno (23h50min), e lá o abordaram e revistaram. 



    Desse modo, ante a ocorrência de violação de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova, motivo pelo qual é caso de absolver o apelante.” (eDOC 29, p. 4-8; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente